Tribunal: TJSP
Processo: 1003208-69.2022.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Transporte de Coisas
Órgão julgador: Renato Rangel Desinano
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-05-14
Data de publicação: 2023-05-14

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA – Transporte marítimo - Débito referente à sobrestadia de contêiners ("demurrage") relativa ao período "free time", em razão de cancelamento do embarque pela parte ré – Sentença de procedência – Insurgência da ré – Alegação de que documento escrito em língua inglesa impediu o conhecimento de cláusula sobre a referida cobrança – Descabimento – Ré que desenvolve atividades de

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA – Transporte marítimo - Débito referente à sobrestadia de contêiners ("demurrage") relativa ao período "free time", em razão de cancelamento do embarque pela parte ré – Sentença de procedência – Insurgência da ré – Alegação de que documento escrito em língua inglesa impediu o conhecimento de cláusula sobre a referida cobrança – Descabimento – Ré que desenvolve atividades de comércio exterior, nas quais são recorrentes contratações no referido idioma – Outrossim, documento juntado pelo autor, no qual tal cobrança é expressa em vernáculo, não foi impugnado pela ré – Tradução juramentada desnecessária – Recurso não provido, nessa parte – Discussão acerca da data de conversão do câmbio monetário – Tratando-se de obrigação constituída em moeda estrangeira, a conversão para moeda nacional deve ocorrer na data do efetivo pagamento – Precedentes do C. STJ e do E. TJSP – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.